Tribunal: CARF
Processo: 10530.723537/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723537/2014-11
ACÓRDÃO
1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASCORTE COMERCIAL DE CARNES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010

CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Indeferimento justificado de pedido de prova pericial não é causa direta de
nulidade processual tributária prevista no processo administrativo fiscal
federal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITA. Caracterizam-se como omissão de receitas valores
creditados em contas bancárias não devidamente comprovados.
CUSTOS NÃO COMPROVADOS. INDEDUTIBILIDADE. É cabível glosa de
custos contabilizados de forma indevida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A legislação de regência autoriza
qualificação de multa de ofício quando houver indícios e provas de prática
de crimes contra a ordem tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não cabe responsabilização solidária de
sujeitos passivos quando inexistir prova de ciência de crédito tributário
constituído conforme previsto no processo administrativo fiscal federal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. Em relação ao mérito, acordam os membros do colegiado, por
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
2
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
do relator. Em relação a responsabilização de Renata Dantas de Carvalho, Lívia Matos Barreto e
Eduardo Marcelo Cunha Borges, acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em
cancelar a responsabilização solidária, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito (folha 3) tributário de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Programa de Integração Social (Pis) e Multas de
Ofício de 75% e 150%. O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 9,8 milhões.

Infrações Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infrações relacionadas com Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada (Multa de 75%) e Custos Não Comprovados (Multa de
150%).

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

3. Conforme Relatório Fiscal (folha 605), a constituição de crédito de IRPJ e tributos reflexos
(CSLL, Cofins e Pis) tributário teve origem em receitas omitidas por conta de depósitos
bancários de origem não comprovada e de glosa de custos não comprovados.
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
3
DCTF e DIPJ
4. Em DCTF’s de 2010 não houve declaração débitos. O único valor declarado limitou-se a débito
de PIS de R$ 1,00 relativo ao mês de novembro.
5. A DIPJ original do período foi apresentada de forma zerada, com indicação do regime de
apuração pelo lucro real trimestral. No curso da ação fiscal houve apresentação de DIPJ
retificadora informando receita de vendas de R$ 30.234.323,71.

Depósitos Bancários Não Comprovados – Omissão de Receita
6. A empresa foi intimada a apresentar extratos bancários. Vários depósitos não foram
justificados, os quais foram lançados como depósitos não comprovados.

Majoração de Custos - Fraude
7. Em análise de arquivos digitais houve constatação de existência de notas fiscais de compra
contabilizadas de forma repetida objetivando diminuição do lucro tributável (Majoração de
Custos – Fraude). Tal ação resultou em registros a maior no ano de custos de R$ 4,9 milhões.
8. Foram glosados valores (R$ 4.911.532,41) de notas fiscais contabilizadas repetidas vezes na
conta Compras de Mercadorias. Em paralelo, houve qualificação da multa de ofício para o
percentual de 150%.

Responsabilidade Solidária
9. Por fim, o Fisco responsabilizou solidariamente sócias-administradoras (RENATA DANTAS DE
CARVALHO e LIVIA MATOS BARRETO) e procurador da Recorrente (EDUARDO MARCELO
CUNHA BORGES). A responsabilização teve por fundamento os artigos 124, inciso I e 135,
incisos II e III do Código Tributário Nacional.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

10. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação (folha 3208) em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal (folha
605). Em acórdão de primeira instância (folha 3596) houve pequena redução (R$ 27,6 mil) do
crédito original principal constituído (R$ 2 milhões):
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a impugnação apresentada, mantido em parte
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
4
o crédito tributário lançado, nos termos do relatório e do voto do Relator e
demonstrativo abaixo:

SEGUNDA INSTÂNCIA

11. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário (folha 3690) invocando, em essência,
argumentações similares a aquelas incluídas na Impugnação (folha 3208). Em tal recurso,
explicita argumentos contrários ao entendimento unânime exarado na referida decisão.
Seguem fundamentos essenciais das alegações.

PRELIMINARES

Preliminar – Cerceamento de Defesa e Perícia
12. A Recorrente, nas folhas 3690 a 3700, requer que haja declaração de anulação da presente
constituição de crédito baseada na ideia de que, em função de indeferimento de pedido de
perícia (folha 3765) constante em decisão de primeira instância, houve cerceamento de seu
direito de defesa.

MÉRITO

13. Em análise de mérito consta, essencialmente, além de outras questões, alegações
relacionadas com falta de justificativa para tributação de depósitos bancários não
comprovados, argumentações de inexistência de majoração indevida de custos, bem como,
de falta de intimação de sujeitos passivos responsabilizados solidariamente pelo Fisco. Analiso
no voto cada uma das temáticas.

Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
5
Informações Complementares
14. A partir das folhas 3757 e 3783, constam informações complementares ao Recurso
Voluntário. Elas tratam de relato de fatos, laudo e outros dados subsidiários ao Recurso
Voluntário original.

Responsabilização Solidária
15. Em paralelo ao Recurso Voluntário do Sujeito Passivo Principal, houve instrução de recurso do
responsabilizado solidariamente Eduardo Marcelo Cunha Borges (folha 3729).

Resolução Carf - Diligência
16. Visando esclarecer instrução nos autos de recursos dos responsabilizados Renata Dantas de
Carvalho, Lívia Matos Barreto e Eduardo Marcelo Cunha Borges, houve formalização de
Resolução (folha 3823) visando conversão em diligência para elaboração de Informação Fiscal.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de
admissibilidade previstos na referida norma. Conforme Regimento Interno do Carf, aprovado
pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

NULIDADE

Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
6
21. Quanto ao pedido de Nulidade descrito no Recurso Voluntário, relativo a suposto
cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de perícia em decisão de primeira
instância, entendo que tal pedido não se amolda aos pressupostos de nulidade previsto no
Decreto 70.235/72 (artigo 10 combinado com artigo 59), quais sejam, os de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os de despachos e de decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição ao direito de defesa.
22. É sólida a jurisprudência deste colegiado em relação a ideia de que eventuais erros, omissões
e irregularidades sanáveis não são causas de Nulidade. A tais situações aplica-se o previsto no
artigo 60 do referido decreto.
23. Quanto à necessidade perícia, matéria já analisada em primeira instância (folha 3671), cabe
repisar, indo ao encontro da referida decisão, que questões de apresentação de provas e
esclarecimentos acerca de origens de créditos bancários e custos serão apreciadas em análise
de mérito.
24. Tendo por base as diretrizes do exposto na folha 3671, ratifico a ideia de que a Perícia,
quando necessária, tem por objetivo trazer conhecimento técnico e especializado aos autos,
situação desnecessária para efeitos de análise de mérito do presente caso, conforme
justificado de forma detalhada na decisão de primeira instância já mencionada, justificativa
esta que ratifico na íntegra.

MÉRITO

Depósitos Bancários Não Comprovados – Omissão de Receita
25. Conforme folha 7 do Auto de Infração, a Autoridade Tributária constituiu crédito de
aproximadamente R$ 848 mil decorrente de Depósitos Bancários Não Comprovados
detalhados na folha 612 do Relatório Fiscal:

Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
7
26. Conforme demonstrado na folha 3663, no julgamento de primeira instância houve exclusão
do crédito original constituído de R$ 86,9 mil. Portanto, restou como não comprovado
naquele julgamento o montante residual de R$ 761.090,52:

27. Na folha 3703 a Recorrente alega que não houve individualização de quais depósitos foram
considerados como receita omitida, fato que configura critério diverso do previsto na
legislação e que acarreta cerceamento de direito de defesa.
28. De forma bastante superficial, no último parágrafo da folha 3702 há alegação de que
“presumir que depósitos bancários sejam oriundos de outras receitas é totalmente
injustificável”.

Individualização
29. Quanto a alegação de falta de individualização, não cabe razão para a Recorrente. Tal tema já
foi analisado no julgamento de primeira instância (folha 3616):

30. De fato, entre as folhas 389 e 413, a própria Recorrente indica cada um dos créditos que
perfazem o montante residual não comprovado como “NÃO IDENTIFICADO”. O somatório de
todos os valores não identificados perfaz o montante residual não comprovado de R$
761.090,52.

Presunção
31. A presunção de omissão de receita relativa a depósitos bancários não comprovados foi
devidamente informada pela Autoridade Tributária nos Autos de Infração (folha 613):
Mês
A) Montante Original
B) Exclusões
C) Montante Residual (A-B)
janeiro-10
136.245,45

55.083,60

81.161,85

fevereiro-10
16.470,07

16.470,07

março-10
7.270,54

7.270,54

abril-10
19.738,06

19.738,06

maio-10
10.558,45

7.695,95

2.862,50

junho-10
22.599,42

22.599,42

julho-10
22.489,06

22.489,06

agosto-10
125.942,20

125.942,20

setembro-10
20.383,91

1.369,56

19.014,35

outubro-10
77.948,35

77.948,35

novembro-10
108.897,38

6.201,18

102.696,20

dezembro-10
279.450,35

16.552,43

262.897,92

Total R$
847.993,24

86.902,72

761.090,52

Depósitos Bancários Não Comprovados - Montante Residual - R$
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
8

32. Portanto, não cabe a alegação de que o montante residual não comprovado é injustificável.

Majoração de Custos - Fraude
33. No mérito, a essência da argumentação da Recorrente vai no sentido de que, na mesma
diretriz de texto argumentativo incluído em Impugnação de primeira instância, houve erro
material em sua escrita contábil causado por responsabilidade de escritório de contabilidade
terceirizado.
34. A contabilidade foi adulterada para incluir de forma fictícia 62 inserções falsas de valores de
notas fiscais conforme informação da própria Recorrente:
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
9

35. Não há prova nos autos de que houve responsabilidade exclusiva do escritório de
contabilidade na implementação da fraude escritural. Soma-se a isto, o lapso temporal entre
o período da referida inserção (2010) e o início da fiscalização (2013, conforme folha 606),
tempo suficiente para eventual correção de erro material alegado pela Recorrente.
36. De fato, não se pode ratificar a ideia defendida pela Recorrente de que houve simples erro
material. Em verdade, as informações contidas nos autos indicam intenção deliberada em
fraudar a contabilidade com informações falsas e inexistentes.
37. Considerando o contexto das ações explicitadas nos elementos probatórios instruídos nos
autos, não há como considerar que não houve intuito de sonegação tributária, manifestada na
intenção de majoração falsa recorrente de custos.

Qualificação da Multa de Ofício
38. Quanto aos motivos da qualificação da multa de ofício, ratifico as justificativas da decisão de
primeira instância para manter a qualificação da multa, a qual deve ser reduzida para o
percentual de 100% conforme nova previsão legal contida na legislação de regência que
regulou o novo percentual.
39. Assim, entendo que foi acertada a decisão de primeira instância ao manter a qualificação da
multa formalizada pelo Fisco. De fato, à majoração fraudulenta praticada pela Recorrente
aplica-se multa de ofício qualificada prevista no enquadramento legal indicado nos autos,
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
10
insculpido na Lei 9.430/1996 (com a atualização do novo percentual de 100%). Portanto,
conforme indicado, a multa de ofício qualificada deve ser reduzida ao percentual de 100%.

Responsabilização Solidária
40. Conforme indicado no Relatório, a Autoridade Tributária incluiu em seu Relatório Fiscal
responsabilização solidária de sócias-administradoras (RENATA DANTAS DE CARVALHO e LIVIA
MATOS BARRETO) e procurador (EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES). A responsabilização
teve por fundamento os artigos 124, inciso I e 135, incisos II e III do Código Tributário
Nacional.

Decisão de Primeira Instância
41. Em decisão de primeira instância (folha 3605, último parágrafo) há informação de que “As
pessoas físicas arroladas como responsáveis tributários não apresentaram impugnação”. No
voto (folha 3606) a Autoridade Julgadora destacou o seguinte:

Alegações da Recorrente
42. Na folha 3702 do Recurso Voluntário a Recorrente apresenta argumentações contrárias a tal
responsabilização, a qual não foi apreciada pela decisão de primeira instância, conforme
indicado no parágrafo anterior, por alegação de inexistência de apresentação de impugnação
por parte dos responsabilizados. Vejamos o texto trazido pela Recorrente sobre a matéria
(folha 3702):

43. Conforme se depreende do texto, a Recorrente entende que não houve intimação dos
responsabilizados. Em sua visão, inexistem responsabilizados no presente processo por
inexistência de ciência aos interessados.
44. Neste ponto, cabe razão a tal alegação. Vejamos resultado de diligência determinada por esta
Turma de Julgamento conforme tópico que segue.
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
11

Diligência
45. Por meio do Acórdão 1302-001.226 desta Turma de Julgamento, houve a seguinte solicitação
de esclarecimento (folha 3828) para a unidade de jurisdição da Recorrente:
Assim, para evitar qualquer nulidade no processo, converto o presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem informar/verificar: se
foram juntados aos autos os termos de responsabilidade das Sras. Renata
Dantas de Carvalho, Lívia Matos Barreto e Eduardo Marcelo Cunha Borges e
em quais páginas. Caso positivo, informar também em quais páginas se
encontram a intimação das mesmas sobre os respectivos termos e se há
impugnações juntadas.
46. A resposta a tal questionamento foi proferida da seguinte forma por meio de Informação
Fiscal (folha 4875):
No e-Safira só aparece o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTO(S) E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL - RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA de EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES, folhas 04 do TECR, o
qual tomou ciência juntamente com os termos da empresa, de acordo com os
AR em anexos. Não me recordo da razão das sócias não ter sido inseridas no
sistema e-safira, se por equívoco ou erro do sistema que na época não foi
percebido. Não consegui ver nada na impugnação fazendo referência a
responsabilidade das sócias, nem ao procurador EDUARDO MARCELO CUNHA
BORGES.
47. Como decorrência da leitura da referida Informações Fiscal, conclui-se que, de fato, conforme
folhas 716, 721 e 722, não houve ciência de responsabilização nem mesmo ao procurador
EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES. O endereço de tal Sujeito Passivo Responsabilizado é o
seguinte, conforme folha 716 do TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTO(S) E ENCERRAMENTO
TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA:

48. Nos dois Avisos de Recebimentos do Correios (folhas 721 e 722) consta ciência do referido
termo para o endereço do Sujeito Passivo Principal (Recorrente). Não há aviso de recebimento
destinado ao endereço do responsabilizado procurador EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES:
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
12

49. Conforme se percebe nos referidos Avisos de Recebimento, no Campo Destinatário consta nos
dois AR’s o nome da Recorrente, o que leva a conclusão de erro de identificação de Sujeito
Passivo Responsabilizado, ou seja, a Recorrente foi cientificada em duplicidade em detrimento
de ciência de EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES. Portanto, a responsabilização indicada na
folha 716, também não foi cientificada ao Sujeito Passivo Responsabilizado.
50. Desta forma, a decisão de primeira instância deve ser reformada para cancelamento da
responsabilização de EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES e demais Responsabilizados por
impossibilidade de gozo de Direito de Defesa e Contraditório.

É O VOTO.

CONCLUSÃO

51. A multa de ofício qualificada deve ser reduzida ao percentual de 100% conforme previsto na
legislação de regência. A responsabilização solidária atribuída às sócias-administradoras
(RENATA DANTAS DE CARVALHO e LIVIA MATOS BARRETO) e ao procurador (EDUARDO
MARCELO CUNHA BORGES) deve ser cancelada. Em relação às demais matérias, voto por
considerar o Recurso Voluntário da Recorrente Improcedente.

Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723537/2014-11
13
Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 4927
DF CARF MF
Original